Tribunal: TJSP
Processo: 0116596-64.2007.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processual Civil - Embargos declaratórios - Descabimento – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS AUTORES CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0116596-64.2007.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CAROLINA FÁTIMA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JULIANA
BATISTA MENDONÇA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), VALÉRIA RODRIGUES
BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), SOLANGE ELIZABETH FERREIRA DAVID
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ALICE
CRISTINA
FERREIRA
DAVID
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSÉ DE
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ESPÍRITO SANTO (JUSTIÇA
GRATUITA), ODETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SILMARA DA SILVA
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), LAISA MONIQUE MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA), RITA DE CÁSSIA VIEIRA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA),
VANESSA GISELE DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), IVANILDE LOTTO
BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), ALAIDE SONIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
DULCINÊS FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), DIEGO NAVARRO
SEGURA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA MANRIQUE GUTIERREZ (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente sem voto), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0116596-64.2007.8.26.0053/50000 -Voto no 10.401 - AL
2
Embargos de Declaração no 0116596.64.2007.8.26.0053/50000
Embargante: Carolina Fátima dos Santos Silva e outros
Embargado: Caixa Beneficente da Polícia Militar
Comarca: São Paulo 12a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Danielle Galhano Pereira da Silva
Voto no 10.401
Processual Civil - Embargos declaratórios - Descabimento

Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade Efeitos infringentes ao recurso
Inadmissibilidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
DOS
AUTORES
CONHECIDOS E REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CAROLINA
FÁTIMA DOS SANTOS SILVA E OUTROS contra acórdão de fls. 467/470,
alegando, em suma, que o julgado contém omissão. Pleiteia sua declaração.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo com
o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada apresenta, de forma bastante clara e
suficiente, os fundamentos de fato e de direito que respaldam as conclusões
nela contidas. Ademais, os embargantes pretendem, em verdade, o
reexame da causa e isso porque, a D. Turma julgadora decidiu
contrariamente aos seus interesses.
Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0116596-64.2007.8.26.0053/50000 -Voto no 10.401 - AL
3
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. São inadmissíveis embargos de declaração com efeitos
meramente infringentes. Eventuais efeitos infringentes dessa
modalidade recursal só são admissíveis como consequência
da sanação de omissão, contradição ou obscuridade
existentes na decisão embargada, o que não ocorre no
presente caso. Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AI:
507591 MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento:
26/06/2012,
Segunda
Turma,
Data
de
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-159
DIVULG
13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Em suma, o inconformismo dos embargantes com o
resultado da demanda não autoriza embargos de declaração.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos, mas
rejeito os presentes embargos de declaração.

AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)